Tribunal: TJPA
Processo: 0004101-21.2013.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004101-21.2013.8.14.0047

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: REQUINTE COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA, FABIO ADRIANE DA SILVA, ADELVANE NERES MUNDIM

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFICAZ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEROS PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em execução fundada em contrato bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de decisão formal de suspensão da execução e de intimação específica para impulsionar o feito, alegando atuação diligente no curso processual e inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia decisão formal de suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC; e (ii) estabelecer se diligências infrutíferas de localização de bens e devedor são aptas a interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 921 do CPC prevê que, não localizado o executado ou bens penhoráveis, a execução será suspensa por um ano, período durante o qual também se suspende a prescrição, iniciando-se posteriormente o prazo da prescrição intercorrente.

4.

A prescrição intercorrente visa impedir a perpetuação indefinida de execuções sem efetividade, configurando-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao lapso prescricional do direito material.

5.

O contraditório foi observado, pois o exequente foi previamente intimado para se manifestar acerca da possível incidência da prescrição intercorrente, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC 01).

6.

A ausência de citação válida do executado e a inexistência de constrição patrimonial eficaz durante período superior ao quinquênio prescricional evidenciam a inércia processual apta a ensejar a prescrição intercorrente.

7.

Requerimentos de diligências patrimoniais infrutíferas, desacompanhados de efetiva localização de bens ou satisfação do crédito, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.

A decretação da prescrição intercorrente não depende de ato formal de suspensão processual, bastando a conjugação entre a inércia do exequente e o decurso do prazo prescricional legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, após frustradas tentativas de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.

Diligências patrimoniais infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de decisão formal de suspensão do processo, desde que assegurado o contraditório ao exequente.

4.

A prévia intimação do credor para manifestação acerca da incidência da prescrição satisfaz as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 202, parágrafo único, 205 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, 921, caput, III, §§ 1º, 4º e 5º, 932, V, “c”, 947, 1.026, § 2º, e 85, § 11; Lei n. 14.195/2021; Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 09.09.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.813.239/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.119.890/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos de execução fundada em contrato bancário ajuizada em face de Requinte Comércio de Bijouterias e Acessórios Ltda. e outros, por meio da qual o magistrado singular reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição intercorrente da pretensão executiva deduzida nos autos e, por conseguinte, julgo extinta a presente execução, com resolução do mérito.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade e a reforma integral da sentença recorrida. Aduz, inicialmente, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente sem a observância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 921, §§ 1º e 5º, do Código de Processo Civil (CPC), especialmente diante da inexistência de decisão formal de suspensão da execução. Argumenta que a suspensão processual constitui pressuposto indispensável ao início da fluência do prazo prescricional intercorrente, não podendo a mera ausência de êxito das diligências executivas ser interpretada como abandono processual ou desídia do credor. Assevera o apelante que o reconhecimento da prescrição intercorrente, desacompanhado de decisão expressa suspendendo o feito executivo e sem a prévia intimação específica do exequente para impulsionar o processo, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da segurança jurídica, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Sustenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a prévia ciência da parte exequente acerca da paralisação processual, bem como a observância estrita do procedimento previsto no Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da decretação da prescrição intercorrente.

Prossegue o recorrente afirmando que a mera ausência de localização de bens penhoráveis não se confunde com abandono da execução, sobretudo em demandas de natureza complexa, nas quais a satisfação do crédito depende de fatores externos e de mecanismos de investigação patrimonial nem sempre exitosos. Defende, assim, que a atuação diligente da instituição financeira ao longo do curso processual afasta a configuração da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em outro vértice argumentativo, o apelante também insurge-se contra eventual condenação à repetição do indébito em dobro, mencionada nas razões recursais com fundamento no artigo 940 do Código Civil e no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sustenta que a devolução em dobro pressupõe comprovação inequívoca de má-fé ou dolo do credor, circunstância inexistente na hipótese vertente. Afirma que o ajuizamento da ação ocorreu com base em registros contábeis e documentação interna que, à época, indicavam a existência de saldo devedor, tendo eventual equívoco decorrido de erro administrativo justificável, sem qualquer propósito de enriquecimento ilícito ou cobrança abusiva.

Invoca, nesse contexto, orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição em dobro exige demonstração de conduta dolosa ou má-fé do credor, não se presumindo o elemento subjetivo apenas pela cobrança indevida. Aduz que, ausente prova de comportamento abusivo, eventual restituição deve ocorrer de forma simples, em observância aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da inexistência dos requisitos legais necessários à decretação da prescrição, diante da ausência de suspensão formal do processo, de intimação específica do exequente e da comprovada atuação diligente da instituição financeira. Requer, ainda, a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e demais consectários legais.

Adelvane Neres Mundim apresentou contrarrazões ao apelo (id. 28387227), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço de parte do recurso de apelação cível. Explico. Ao analisar o recurso, verifica-se que a insurgência do apelante consiste na alegação de inexistência de prescrição intercorrente. Entretanto, no capítulo 3, b, das razões recursais (id. 28387226, págs. 4 e 5), o recorrente tece argumentos sobre repetição do indébito em dobro, matéria totalmente estranha ao presente processo, razão pela qual impõe-se o não conhecimento de tal ponto do recurso.

Portanto, a controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se há incidência, ou não, da prescrição intercorrente.

Dessarte, o cerne da controvérsia reside em verificar se houve a inércia do exequente por prazo superior ao lapso prescricional do direito material (no caso, cinco em razão de se tratar de
Contrato de Abertura de Crédito Fixo n''. 40/01861-x
,
nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil – CC, que trata de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).

Nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/2002, uma vez interrompida, a prescrição somente volta a fluir após o fim do processo ou nas hipóteses de prescrição intercorrente expressamente disciplinadas no CPC, não sendo juridicamente admissível tratar o lapso posterior como se inexistentes fossem os efeitos interruptivos do ajuizamento e do despacho inicial que ordenou a citação.

No regime atual da prescrição intercorrente, é decisivo observar a redação vigente do art. 921 do CPC, especialmente dos §§ 1º e 4º, introduzida pela Lei n. 14.195/2021. O inciso III do caput estabelece que a execução será suspensa "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". A partir dessa hipótese, o § 1º dispõe que "na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição", enquanto o § 4º, em sua redação atual, estatui que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo". Logo, o próprio dispositivo legal delimita que, embora o termo inicial da prescrição intercorrente se vincule à ciência da primeira tentativa infrutífera, essa prescrição fica automaticamente suspensa, uma única vez, pelo prazo de um ano, de modo que não há curso efetivo de prazo prescricional durante esse período de suspensão legalmente imposto.

A prescrição intercorrente possui a finalidade de impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, pelo que, verificada a inércia do exequente por prazo superior ao lapso prescricional do direito material, e que, mesmo após despacho para apresentação de manifestação a parte exequente não tenha adotado as providências necessárias ao andamento do feito, configurada está a prescrição intercorrente.

Assevera-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente, em consonância com o
leading case
REsp 1.604.412/SC – IAC 01 do STJ, precedente qualificado, nos moldes do art. 932, V, “c” do CPC –, exige-se a intimação prévia do credor para impulsionar o feito, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, consignou-se a exigência da inércia do credor pelo prazo correspondente ao direito material, a contar do fim do período de suspensão (ou, na sua ausência, de um ano de paralisação injustificada).

Nesse sentido, vejamos o precedente:

"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR- EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido."

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) (grifei)

Aplicando-se tais parâmetros ao caso concreto, se verifica que fora oportunizada à exequente prévia intimação específica para se manifestar acerca da possível incidência da prescrição, conforme se extrai do id. 28387222. Assim, constata-se o respeito ao princípio do contraditório substancial.

Da análise dos autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 2013, sendo a tentativa de citação frustrada, bem como não houvera desde então qualquer requerimento de penhora, tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD, RENAJUD, etc, ou indicação de bens à constrição judicial. Isto é, não tendo havido citação válida do executado nem constrição patrimonial eficaz ao longo de período significativamente superior ao quinquênio prescricional apta a afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Assevera-se que a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.

Eis os julgados que consubstanciam a jurisprudência da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E SÚMULA N. 106 DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

V - Rever o o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursais de afastar a prescrição, bem como acerca da aplicação da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

(...)

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente."

2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/10/2022).

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Além disso, ressalte-se que não se exige a prática de ato formal de suspensão do processo como condição indispensável ao início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. A
ratio essendi
do instituto repousa precisamente na conjugação entre a inércia da parte exequente e o decurso do lapso temporal legalmente previsto. Exigir a fixação de marcos processuais estritamente formais implica esvaziar a finalidade teleológica da norma, cuja vocação consiste em impedir a perpetuação indefinida de execuções desprovidas de impulso útil e incapazes de alcançar a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de execução por quantia certa.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. Devidamente analisadas

e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

5. Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Súmula 568/STJ.

6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à intimação do agravante /exequente para apresentar defesa quanto à ocorrência da prescrição (fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo), exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.813.239/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJE de 15/8/2025)

Agravo interno no recurso especial. Direito civil. Ação indenizatória. Prescrição intercorrente. CPC de 1973. Prescrição decenal. Não ocorrência. Marco temporal.

1. O tribunal de origem, soberano na análise do contexto fáticoprobatório, concluiu que, no caso concreto, a hipótese trata de ação de indenização em que se visa o ressarcimento de valores obtidos por meio de apropriação indébita. Alterar a natureza jurídica da ação originária demandaria reexame de matéria fática, o que é inviável no âmbito do recurso especial, de acordo com o teor da Súmula nº 7/STJ.

2. Desse modo, tendo em vista que a pretensão refere-se à ressarcimento em razão de apropriação indevida, incide a regra da prescrição de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3. Não bastasse isso, o acórdão registrou que a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, se configura quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, e que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

4. No tocante aos marcos temporais que incidem no presente recurso, que se iniciou no ano de 1988 sem que chegasse a termo, a Corte local levantou a data do evento que deu início à suspensão do processo, e que afastou a existência de prescrição intercorrente. Rever a correção das datas de início e término do prazo prescricional, bem como os fatos que deram ensejo à suspensão da prescrição, também não é possível na via estreita do recurso especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/ STJ.

5. Agravo interno não

provido.

(AgInt no REsp n. 2.119.890/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Assim, a sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente, em 2025, encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência atual do STJ, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Diante do exposto,
CONHEÇO de parte do recurso de apelação
e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do não arbitramento dos honorários advocatícios, não é possível os majorar, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026